Tribunal: TJDFT
Processo: 0037174-07.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037174-07.2015.8.07.0015 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS NO PRAZO DE DOIS ANOS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO POR SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Os artigos 61 e 63 da Lei no 11.101/2005 determinam que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo de, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, o encerramento da recuperação judicial será decretado por sentença. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente aos artigos 61, § 1o, 73, inciso IV, e 94, inciso III, todos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Sustenta que a recuperação judicial da recorrida deveria ter sido encerrada, pois ela tem pagamentos em aberto que constam do plano de recuperação judicial. Aduz que a convolação em falência deve se impor, porque o descumprimento das obrigações perpassa o período de dois anos relativo ao plano de previsto para a execução do plano de recuperação. Colaciona julgado do TJRS como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 33.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta divergência jurisprudencial relativa aos artigos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências) indicados. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O Administrador Judicial informa que a recuperanda cumpriu todas as obrigações vencidas no biênio de fiscalização, conforme previstas no plano, não havendo relação de credores não pagos a ser apresentada, tal como postulado pelo Ministério Público”. (ID 34125478), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pontuo que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.149.875/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009